Tribunal: TJSP
Processo: 1001504-43.2021.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.

ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. Mostra-se desnecessário o esgotamento da via administrativa para proposição de ação judicial, decorrência da aplicação do princípio de acesso à Justiça (artigo 5o, inciso XXXV da Constituição Federal).

CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa. Desnecessária a

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.

ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. Mostra-se desnecessário o esgotamento da via administrativa para proposição de ação judicial, decorrência da aplicação do princípio de acesso à Justiça (artigo 5o, inciso XXXV da Constituição Federal).

CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa. Desnecessária a dilação probatória, pois as alegações controvertidas foram devidamente esclarecidas pela prova documental, não tendo a prova pericial o poder de trazer quaisquer esclarecimentos relevantes para solução do processo.

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. A seguradora sub-rogou-se em todos os direitos do usuário do serviço fornecido pela ré (artigos 349 e 786 do Código Civil), o que justifica a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Evidentemente, O CDC deve ser interpretado em harmonia com as demais disposições normativas que disciplinam os serviços prestados pela ré. Na solução do recurso, não interfere a incidência ou não do CDC.

REPARAÇÃO DE DANOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCARGA ELÉTRICA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. APELAÇÃO PROVIDA. Ação regressiva. Sub-rogação legal da seguradora nos direitos e ações do segurado. apesar da responsabilidade da concessionária de energia elétrica ser objetiva, em virtude do risco administrativo na prestação de serviço público (CF, art. 37, § 6o), a seguradora não está dispensada de provar o nexo de causalidade entre a conduta da prestadora do serviço de distribuição de energia elétrica e o prejuízo sofrido pelos segurados. Igualmente, não está livre de provar a existência do dano e sua extensão. A prova trazida pela seguradora revelou-se suficiente ao esclarecimento dos fatos. Os relatórios trazidos de danos materiais em razão de oscilação de energia elétrica oriunda das respectivas redes externas traduziram prova cabal do nexo de causalidade. Evidente a consistência dos pareceres técnicos, diferente de outros processos, porque baseados em análise dos aparelhos e nas circunstâncias do sinistro. A regulação do sinistro aconteceu a partir de relatos de técnicos especializados e vistorias (fls. 89, 124/125, 146/147, 155, 156, 163, 169/170, 174, 180, 188/189, 194, 197, 202/203, 205). Aliás, os equipamentos comprometidos e a narrativa dos fatos deixaram transparecer que não havia possibilidade de origem interna dos problemas. Diversamente do que afirmado pela ré, não havia indício de descarga atmosférica que não tenha passado pela rede externa de distribuição de energia elétrica. E tampouco se verificaram problemas oriundos do tempo de uso dos aparelhos. Insisto: o caso envolve equipamentos diversos, todos atingidos num só tempo e com indicação de oscilação de energia oriunda da rede externa de responsabilidade da ré. Ação julgada procedente em segundo grau.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.